Tribunal: TJDFT
Processo: 0748573-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. FATURAS. DOCUMENTO HÁBIL A INSTRUIR A DEMANDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ART. 700 CPC.
1. Além dos requisitos genéricos de qualquer petição inicial, enumerados no artigo 319 do CPC, o pedido da ação monitória deve ser instruído com os documentos necessários ao ajuizamento da ação (CPC, art. 320), entre eles, a prova documental (prova escrita sem eficácia de título executivo) indispensável à propositura do procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC.
2. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. Basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
3. As faturas de energia elétrica podem ser consideradas hábeis a aparelhar a ação monitória, uma vez que são prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Deve-se reconhecer a fatura mensal decorrente da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica como título suficiente para instruir ação monitória, mesmo que produzidas de forma unilateral pelo credor, sendo desnecessária, ainda, a notificação do devedor informando-o sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia.
5.Recurso conhecido e provido.